Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-10.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800050-10.2021.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON LUCAS LIMA DE SOUZA, JOAO MATHEUS SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal, à pena de 16 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, requer o reconhecimento da participação de menor importância para um dos acusados e postula a revisão da dosimetria, com afastamento do concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é cabível a minorante da participação de menor importância; (iv) saber se há erro na dosimetria e na aplicação do concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outras provas robustas, notadamente prisão em flagrante, apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos, além de depoimentos firmes das vítimas e policiais.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrada atuação conjunta, consciente e indispensável à execução do delito, inclusive mediante divisão de tarefas e condução do veículo utilizado na ação criminosa.

6. A exasperação da pena-base fundada na culpabilidade mostrou-se devidamente motivada, à luz do art. 59 do Código Penal.

7. Configurado o concurso formal impróprio, pois, embora praticados mediante uma única ação, os delitos foram cometidos com desígnios autônomos contra patrimônios distintos, impondo-se a cumulação das penas, nos termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é confirmado por provas autônomas e robustas, inclusive prisão em flagrante com apreensão da res furtiva. 2. Não se aplica a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando a conduta do agente é relevante e indispensável à execução do roubo. 3. Caracteriza-se concurso formal impróprio quando, mediante uma única ação, o agente pratica roubos contra vítimas distintas com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 59; 70; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por JOAO MATHEUS SILVA GOMES E WANDERSON LUCAS LIMA DE SOUZA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou às seguintes penas:

- WANDERSON LUCAS LIMA DE SOUZA: de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I, ambos do Código Penal e na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

- JOAO MATHEUS SILVA GOMES: de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I, ambos do Código Penal e na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Consta da denúncia que:

"(...) Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta 21h de 04 de janeiro deste ano, na avenida VP 08, nesta cidade, os denunciados João Matheus Silva Gomes, Thiago de Almeida Vieira e Wanderson Lucas Lima de Souza, agindo em concurso e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel para si. Segundo restou apurado, os denunciados, utilizando o veículo Chevrolet Prisma Sedan (cor preta e placa NWZ-8539), abordaram as vítimas Maria Verônica e Katlyn Barbosa, que se encontravam na parada de ônibus em próxima à sede da Prefeitura Municipal na data e hora supracitadas, e, ameaçando-as com um revólver, subtraiu seus respectivos aparelhos celulares. A guarnição da Polícia Militar foi informada do ocorrido, bem como das características dos denunciados e do veículo por eles utilizado para a prática do crime em análise Momento após, em ronda ostensiva pela cidade, a equipe policial localizou o referido veículo em trânsito por via pública do bairro Bom Planalto, momento em que os denunciados tentaram empreender fuga, porém colidiram com o muro de uma das residências do local. Ato contínuo, foram abordados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde, interrogados pela autoridade policial, confessaram a prática delitiva de maneira coerente com os fatos narradas pelas vítimas. Outrossim, no interior do veículo conduzido pelos denunciados foram encontrados o revólver utilizado para a prática do delito e os celulares subtraídos no evento criminoso. Além disso, as vítimas reconheceram, formal e inequivocamente, os denunciados como sendo os autores do crime em comento. Portanto, não restaram dúvidas que os denunciados, agindo livre e conscientemente, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...)"

Nas razões recursais (ID 31280850), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da do reconhecimento pessoal.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requereu a participação de menor importância do réu Wanderson Lucas Lima de Souza.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-lhes a pena-base no mínimo legal ou a fração de 1/8 para cada vetorial negativa.

Por fim, almeja o afastamento do art. 70 (segunda parte) do CPB e reconhecimento do concurso formal perfeito.

Em contrarrazões (ID 31280852), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito, o improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da nulidade do reconhecimento nos moldes do art. 226. Inobservância do procedimento de perfilamento e contradição factual insanável (discrepância nas vestimentas).

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da do reconhecimento pessoal.

Entretanto, não assiste razão a tese defensiva.

Cumpre salientar que a jurisprudência das cortes superiores e deste E. Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a inobservância do reconhecimento formal não enseja nulidade quanto se trata de prisão em flagrante, com apreensão da res furtiva ainda na posse do réu, ou seja, quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva.

No caso em tela, o réu foi preso em flagrante, conforme consta da Comunicação de Prisão em Flagrante do réu - ID 31280654 – Págs. 12/38.

Destaca-se os julgados:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal invalida a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não enseja nulidade quando se trata de prisão em flagrante com apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada pela prova judicializada, especialmente pela palavra das vítimas que descreveram com firmeza a dinâmica delitiva, sendo que a apreensão do produto do crime gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos.

5. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o acusado é preso em flagrante em posse dos bens subtraídos das vítimas. 2. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal judicializada e apreensão da res furtiva, possui força probatória apta a sustentar condenação por roubo majorado."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006172-10.2018.8.14.0018 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)" DESTAQUEI

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, no qual o agravante sustenta nulidade no reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e subsidiariamente pede a revisão da pena-base e do regime inicial fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação, independentemente da validade do reconhecimento; e (ii) estabelecer se uma qualificadora pode ser utilizada para exasperar a pena-base e se ao agravante pode ser fixado regime inicial mais benéfico.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como depoimentos, apreensão dos objetos subtraídos e confissão em juízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e STF.

4. As instâncias ordinárias destacaram que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento, mas também em elementos como a prisão em flagrante e a apreensão dos bens roubados, sob o crivo do contraditório, afastando-se a alegação de insuficiência de provas.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva (...)".

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)" DESTAQUEI

Dessa forma, verifica-se verdadeiro dinstinguishing em relação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1987628/SP, que torna obrigatória as regras postas no art. 226 do CPPB, considerando que o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam a referida jurisprudência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. Mérito

2.1. Da absolvição por alegada ausência de provas.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requereu a participação de menor importância do réu Wanderson Lucas Lima de Souza.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas.

Quanto à materialidade e autoria, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo Inquérito Policial por Flagrante n° 00184/2021.100013-4 (ID 31280654, págs. 12/75), pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 31280654, págs. 21/25), pelos Autos de Entrega (ID 31280655, pág. 30/34/37), bem como pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, colhidos em sede extrajudicial e corroborado em Juízo, todos reforçando a narrativa apresentada, revelando que os ofendidos, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram os celulares das ofendidas.

Vejamos:

A vítima K. B. S., em juízo, declinou que na noite dos fatos, por volta das 22h, encontrava-se na companhia de Maria Verônica e mais aproximadamente cinco ou seis colegas, todos retornando de um curso ministrado no SENAI, e aguardavam transporte em um ponto de ônibus na avenida VP08, em uma noite chuvosa e com baixa iluminação. Segundo a vítima, um veículo preto aproximou-se e dele desceram três indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Assim, um dos indivíduos permaneceu próximo ao carro, enquanto os outros dois abordaram a vítima e sua colega, as quais tiveram seus bens subtraídos, a saber, aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. Após a subtração dos bens, os autores retornaram ao veículo e empreenderam fuga. A vítima informou que, por ser um local de baixa iluminação e por estar chovendo, não conseguiu visualizar com clareza os rostos dos assaltantes. Disse que pouco tempo após o ocorrido, foi informada que os suspeitos haviam sido capturados e que seu celular recuperado. No dia seguinte, dirigiu-se à delegacia, onde conseguiu reaver seu aparelho e reconheceu dois dos suspeitos, sendo um deles identificado pela estatura e o outro por possuir uma tatuagem no braço.

A testemunha WELLINGTON DA SILVA PAIXÃO, Policial Militar, declarou que, durante patrulhamento na área da Cidade Nova, recebeu, via rádio, informações sobre um roubo praticado contra pessoas em um ponto de ônibus, cujos autores estariam em um veículo de cor preta, do tipo sedã. Informou que a guarnição se posicionou na BR Transamazônica, visualizando um veículo com as mesmas características. Ao tentar realizar a abordagem, os ocupantes do automóvel desobedeceram a ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade. Prosseguiu contando que após acompanhamento tático, o veículo colidiu contra um muro, ocasião em que conseguiram realizar a abordagem, constatando-se que no interior do automóvel os aparelhos celulares roubados e uma arma de fogo. Disse que os ocupantes do carro sofreram lesões e foram conduzidos ao hospital e, posteriormente, à delegacia. Ressaltou não saber precisar qual dos infratores estava na condução do veículo no momento da abordagem.

A testemunha, policial militar RODRIGO CARDOSO DA SILVA, confirmou que a viatura recebeu informações via rádio sobre um veículo preto que estaria cometendo uma série de roubos na região. O carro foi avistado e passou a ser acompanhado pela guarnição e mesmo diante das sirenes e sinais sonoros da viatura, o automóvel não parou, atravessando vias em alta velocidade e colidindo com um muro. Contou que após o impacto, os ocupantes se jogaram ao chão, sem oferecer resistência, e que durante a busca no interior do veículo, localizou uma arma de fogo entre os bancos dianteiros, próximo ao freio de mão, e os aparelhos celulares das vítimas escondidos sob o tapete do carro. Acrescentou que a arma possuía munições “picotadas”, ou seja, que teriam sido percutidas sem deflagração, não sabendo precisar se tal tentativa se deu contra a guarnição ou contra as vítimas. Informou ainda que não recordava quem conduzia o automóvel.

A testemunha JONATHAS BEZERRA XAVIER, por sua vez, também relatou que se recordava do roubo ocorrido na VP08, pois a guarnição foi informada, via rádio, de que três indivíduos haviam praticado o delito, utilizando-se de arma de fogo. Deslocaram-se até a Transamazônica, onde visualizaram um veículo sedã preto com três ocupantes, condizente com as informações recebidas. Ao tentarem realizar a abordagem, o veículo empreendeu fuga e acabou colidindo contra um muro. No interior do automóvel foram encontrados aparelhos celulares e uma arma de fogo. O policial militar não soube apontar quem estava ao volante no momento da abordagem.

Com efeito, a autoria delitiva encontra-se robustamente demonstrada, amparada não apenas na palavra firme e coerente da vítima, mas também em um conjunto probatório harmônico e convergente. Em juízo, a vítima apresentou narrativa segura, linear e rica em detalhes, descrevendo com precisão a abordagem perpetrada, o emprego de arma e a subtração de seus pertences, além de esclarecer, de forma lógica e consistente, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que culminaram na captura dos réus instantes após a empreitada criminosa.

Tal versão encontra respaldo no depoimento da testemunha policial militar Rodrigo, responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, cuja narrativa confirma os elementos essenciais relatados pela vítima, conferindo ainda maior credibilidade ao acervo probatório.

Cumpre ressaltar que, em casos de crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância, sendo plenamente apta a fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas, como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6. O conjunto probatório é robusto, incluindo relatos coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)" DESTAQUEI

Outrossim, inexiste qualquer contradição ou fragilidade no reconhecimento dos agentes. Ao revés, a identificação foi realizada com base em critérios objetivos e seguros, notadamente o porte físico de um dos réus e a tatuagem distintiva no braço do outro, elementos que conferem maior grau de certeza ao reconhecimento.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o depoimento dos policiais merece credibilidade:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, "os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.698.767/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Ademais, a vítima procedeu ao reconhecimento formal em sede policial e teve seu aparelho celular restituído, o qual foi apreendido na posse dos acusados, circunstância que reforça, de maneira contundente, o vínculo entre os réus e a prática delitiva.

Diante desse contexto, evidencia-se a existência de um conjunto probatório sólido, coeso e suficiente para sustentar a conclusão quanto à autoria delitiva, afastando qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade dos apelantes.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

"1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

No que tange à alegação de participação de menor importância quanto ao Wanderson Lucas Lima de Souza, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, não merece acolhimento.

Dispõe o referido dispositivo legal que: “Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.” Todavia, para a incidência da causa de diminuição, faz-se imprescindível que a conduta do agente seja efetivamente secundária, acessória ou de reduzida relevância causal para a consecução do resultado, o que não se verifica na hipótese em análise.

No caso concreto, as provas coligidas aos autos evidenciam que a atuação do réu se deu de forma conjunta, consciente e coordenada, havendo verdadeira divisão de tarefas, circunstância que revela a imprescindibilidade da conduta de cada um para o êxito da empreitada criminosa. A dinâmica dos fatos demonstra que o réu Wanderson contribuiu de maneira eficaz para a prática delitiva, seja na abordagem da vítima, seja na execução do ato de subtração, não sendo possível dissociar as condutas ou qualificá-las como de menor relevância.

Ressalte-se, ainda, que a testemunha Sra. GRACIELE TOCANTINS GONÇALVES, à época companheira do réu WANDERSON e proprietária do veículo utilizado, declarou em sede policial que lhe emprestou o automóvel por volta das 20h, ocasião em que o acusado informou que o utilizaria apenas para buscar um amigo.

Essas circunstâncias, somadas à fuga do local do crime, à tentativa de evasão diante da abordagem policial e à apreensão dos bens subtraídos no interior do veículo, refutam de forma contundente a tese defensiva de que o agente desconhecia a prática criminosa. Sua participação no delito, ainda que não tenha descido do veículo, configura-se como verdadeira coautoria, nos termos do art. 29 do Código Penal, e não como participação de menor importância, porquanto a condução do veículo mostrou-se elemento crucial para a consumação do delito, viabilizando tanto a execução quanto a fuga dos envolvidos, conduta relevante para a consumação da empreitada criminosa.

Ora, a minorante da participação de menor importância somente é aplicável quando a contribuição do agente se mostra irrelevante ou periférica, o que não ocorre quando há atuação conjunta e indispensável à consumação do delito.

Ademais, o fato de eventualmente um dos agentes não ter praticado diretamente todos os atos executórios não conduz, por si só, ao reconhecimento da participação de menor importância, sobretudo quando sua presença e atuação contribuíram de forma decisiva para a intimidação da vítima e para o sucesso da ação criminosa.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a incidência da minorante, deve ser afastada a tese defensiva, mantendo-se a responsabilização do apelante WANDERSON na exata medida de sua participação relevante e indispensável para a prática do delito.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Redimensionamento da pena-base. Do afastamento do art. 70, segunda parte, do CPB.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-lhes a pena-base no mínimo legal ou a fração de 1/8 para cada vetorial negativa.

Por fim, almeja o afastamento do art. 70 (segunda parte) do CPB e reconhecimento do concurso formal perfeito.

Pois bem.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA:

Os dois crimes de roubos praticados pelos réus foram cometidos dentro das mesmas circunstâncias, de maneira que será realizado apenas uma dosimetria e posteriormente será aplicado o sistema do cúmulo material.

4.1. Denunciado WANDERSON LUCAS LIMA DE SOUZA.

O réu não é possuidor de maus antecedentes, pois não registra condenação transitada em julgado. Os motivos são os próprios dos delitos. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência dos crimes, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as circunstâncias e consequências dos crimes. Entendo que a culpabilidade do réu deve ser exasperada, pois a ação foi perpetrada por três homens (concurso de agentes - art. 157, § 2°, II, do CP) que abordaram vítimas mulheres, em período noturno, que se encontravam em um ponto de ônibus, as quais foram intimidadas pela superioridade numérica e força física dos infratores. Assim, a maneira como praticados os delitos evidencia grande periculosidade em sua conduta.

Assim, fixo a pena base dos quatro crimes de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa em decorrência da exasperação de 1/6 (um sexto) referente à circunstância judicial desfavorável reconhecida (culpabilidade).

Na fase intermediária, não estão presentes circunstâncias atenuante ou agravante.

Na terceira fase, não incidem a causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP, consistente no emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Considerando que foram comprovadas a prática de dois delitos de roubos na modalidade consumada, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2° - A, I, do CPB), na forma do art. 70, segunda parte, do CP (concurso formal impróprio de delitos), procedo soma das penas, pois idênticas, estabelecendo a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista se tratar de 02 infrações penais, resultando na sanção de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Portanto, fixo em definitivo a sanção de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

4.2. Denunciado JOÃO MATHEUS SILVA GOMES.

O réu não é possuidor de maus antecedentes, pois não registra condenação transitada em julgado. Os motivos são os próprios dos delitos. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência dos crimes, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as circunstâncias e consequências dos crimes. Entendo que a culpabilidade do réu deve ser exasperada, pois a ação foi perpetrada por três homens (concurso de agentes - art. 157, § 2°, II, do CP) que abordaram vítimas mulheres, em período noturno, que se encontravam em um ponto de ônibus, as quais foram intimidadas pela superioridade numérica e força física dos infratores. Assim, a maneira como praticados os delitos evidencia grande periculosidade em sua conduta.

Assim, fixo a pena base dos quatro crimes de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa em decorrência da exasperação de 1/6 (um sexto) referente à circunstância judicial desfavorável reconhecida (culpabilidade).

Na fase intermediária, não estão presentes circunstâncias atenuante ou agravante.

Na terceira fase, não incidem a causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP, consistente no emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Considerando que foram comprovadas a prática de dois delitos de roubos na modalidade consumada, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2° - A, I, do CPB), na forma do art. 70, segunda parte, do CP (concurso formal impróprio de delitos), procedo soma das penas, pois idênticas, estabelecendo a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista se tratar de 02 infrações penais, resultando na sanção de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Portanto, fixo em definitivo a sanção de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

4.3. DISPOSIÇÕES COMUNUS AOS RÉUS (CP, art. 33, 44, 77 e art. 387 do CPP).

Com base nos art. 33, § 2º, “a”, do CP, e em se tratando de réus não reincidentes, determino que as sanções atribuídas aos acusados sejam cumpridas, inicialmente, em regime FECHADO, devendo os réus serem recolhidos ao estabelecimento penal adequado, após o trânsito em julgado da decisão. (...)”

Com efeito, a irresignação defensiva não encontra respaldo nos autos.

O Magistrado a quo, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente apenas a circunstância judicial da culpabilidade em relação aos réus, fundamentando tal exasperação no fato de que a ação criminosa foi perpetrada por três indivíduos (concurso de agentes – art. 157, § 2º, II, do Código Penal), os quais abordaram vítimas do sexo feminino em período noturno, enquanto estas se encontravam em um ponto de ônibus, sendo intimidadas pela superioridade numérica e pela força física dos agentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

No que concerne à incidência do concurso formal, entendo que deve ser integralmente mantida a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante, porquanto em perfeita consonância com o disposto no art. 70 do Código Penal e com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Dispõe o art. 70 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Se, todavia, o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, dolosamente, e com desígnios autônomos, as penas aplicam-se cumulativamente.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o concurso formal próprio (ou perfeito) pressupõe unidade de desígnio, ao passo que o concurso formal impróprio (ou imperfeito) se caracteriza pela existência de desígnios autônomos, hipótese em que as penas devem ser aplicadas de forma cumulativa, tal como ocorre no concurso material.

No caso em exame, embora os delitos tenham sido praticados mediante uma única ação, resta evidenciado que os agentes atuaram com inequívoca autonomia de desígnios, dirigindo suas condutas de forma independente para a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, quais sejam, KATLYN e VERÔNICA. Com efeito, não se trata de resultado único desdobrado em múltiplas consequências, mas de ações direcionadas, ainda que simultâneas, a patrimônios diversos, com clara intenção de obter vantagem ilícita em relação a cada uma das vítimas.

A dinâmica fática revela que os réus, deliberadamente, abordaram ambas as vítimas e, de forma consciente e voluntária, subtraíram bens de cada uma delas (dinheiro e aparelhos celulares), evidenciando que cada crime de roubo foi querido e assumido de maneira individualizada. Assim, não há falar em unidade de desígnios, mas sim em pluralidade de intenções criminosas, o que atrai a incidência da regra final do art. 70 do Código Penal.

Desse modo, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que os acusados, embora tenham se valido de uma única ação, praticaram dois crimes de roubo com plena autonomia de vontades, razão pela qual devem ser responsabilizados por cada delito de forma isolada, mediante a cumulação das penas.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal impróprio, afastando-se a aplicação da regra do concurso formal próprio, por ausência de unidade de desígnios, em estrita observância ao comando normativo do art. 70 do Código Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026